Tribunal: TJDFT
Processo: 0762722-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELAS RECORRIDAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela mesma em razão de deserção.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso e contraditório, uma vez que os enunciados do FONAJE são meras orientações interpretativas sem caráter vinculativo e, de forma isolada, não têm aptidão para fundamentar decisões judiciais. Afirma que o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, é omisso quanto a intimação do recorrente para complementação do preparo. Argumenta, por fim, que o acórdão é contraditório ao condená-la em honorários advocatícios.
3. A princípio, cabe esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95, o que não se observa na decisão recorrida.
4. A menção ao Enunciado 80 do FONAJE teve a finalidade de enriquecer a fundamentação do acórdão, uma vez que a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte recorrente, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), é matéria pacífica no âmbito desta Turma Recursal.
5. O sistema autônomo dos Juizados Especiais é regido por regras próprias, as quais, diferentemente do CPC, não determinam a intimação da parte para o complemento das custas e/ou preparo. Ademais, a questão é pacífica no judiciário nacional, estabelecendo que o preparo será comprovado no prazo do art. 42 e, sendo insuficiente, acarretará deserção, restando demonstrada a inaplicabilidade do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1262532, 07357564820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Assim, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC/15.
7. Ademais, uma vez que houve a apresentação de contrarrazões pelas recorridas (Ids 16833610 e 16833611), a condenação do recorrente vencido ao pagamento de verba honorária é devida, mesmo que não tenha sido apreciado o mérito do recurso, porque houve movimentação do processo em “segunda instância”, não existindo qualquer contradição a ser sanada no acórdão recorrido.
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.